Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726224-50.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CARLA KARINE DA CONCEICAO NONATO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR NA ATIVA. LEI 7.783/88. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL IMPOSTA PELO ARTIGO 111, II, DO CTN. CONCESSÃO ESTATAL LIMITADA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PACTOS INTERNACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pretendia a declaração de isenção do recolhimento do imposto de renda de pessoa física. Em seu recurso, sustenta que não é possível adotar a interpretação restritiva que limita a concessão da isenção do imposto de renda apenas aos proventos da aposentadoria, visto acarretar ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental de acesso à saúde e do valor social do trabalho, os quais também são assegurados por pactos internacionais. Desse modo, não se pode negar o direito à isenção face a vontade de trabalhar da parte autora, visto ser um direito público subjetivo. Enfim, sustenta que a matéria é objeto da ADI 6.025 no STF. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 11377686). Contrarrazões apresentadas (ID 11377696). III. Dispõe o artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa física relativos aos proventos de aposentadoria das pessoas que se enquadrem em uma das situações indicadas naquele dispositivo, dentre os quais se insere a “neoplasia maligna”. IV. No caso, a previsão legal de natureza tributária configura a denominada “isenção”, sendo que o artigo 111, II do CTN define que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção”. V. Assim, considerando que a parte autora se mantém na ativa, resta evidente que não percebe provento de aposentadoria, sendo que o CTN proíbe expressamente que seja atribuída interpretação extensiva à isenção, o que impossibilita a sua concessão à parte autora. Precedente do E.STJ: REsp 1535025/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015. VI. Portanto, diante do fato da isenção tributária ser uma concessão estatal, e limitada às situações expressamente indicadas, inexiste ofensa aos princípios constitucionais e as normas dos pactos internacionais elencados pela parte autora, ainda que sustente que o trabalho seja um direito público subjetivo. VII. Enfim, o mero ajuizamento da ADI 6.025/DF que questiona a limitação imposta pelo artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 não é suficiente para amparar a pretensão da parte autora, visto que não foi proferida decisão favorável às suas alegações naquela demanda. Neste sentido: (Acórdão 1196498, 07064616320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 11377686). II – A parte recorrente aduz que a questão objeto do Recurso Extraordinário cinge-se a saber se é constitucional a interpretação restritiva legislação concedente de isenção tributária. Além disso, sustenta que a decisão recorrida viola flagrantemente os artigos 1o, inciso III, 6o e 196, da Constituição Federal de 1988. Não obstante, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa ao tema o Supremo Tribunal já se pronunciou: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula no 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015) Por fim, para se chegar à conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE no 785.110/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 19/12/14 – grifei). III - Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF